Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719932-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por BRB- BANCO DE BRASÍLIA em desfavor de PEDRO MARTINS DA SILVA (ID 27367315). Nos termos do art. 1.021, §2o, CPC, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasilia, 21de julho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador